Tribunal: STF
Processo: RHC 207246
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Reiteração de pedido anterior. Habeas corpus contra decisão monocrática. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Não é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador, sendo necessária a interposição de recurso para submissão do decisum ao colegiado competente a fim de que ocorra o exaurimento de instância (art. 105, II, a, da Constituição Federal).
    2. A mera insatisfação da parte, sem a demonstração de fato novo ou vício que possa macular a fundamentação adotada pelo julgador, não é suficiente para modificar o resultado do julgado.
    3. Não podem ser processados, concomitantemente, dois habeas corpus entre os quais há litispendência – igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006. 
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. João Otávio de Noronha, ao analisar o HC 672.571, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:
          (i) “A DECISÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA E PREVENTIVA DO ACUSADO E COMPLETAMENTE GENÉRICA DE APENAS 2 LINHAS SEM ELEMENTOS SEM PROVAS, POR APENAS UMA CONVERSA 1 CONVERSA PELO APLICATIVO WHATS APP”; 
          (ii) “o paciente em questão é primário, possui residência fixa, trabalho fixo. Pleiteia o impetrante a FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA E PREVENTIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A PACIENTE SABRINA”; 
          (iii) há “EXCESSO DE PRAZO, PRINCIPALMENTE QUE O SUPOSTO CRIME NÃO FOI COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA, FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTODIA, O ERRO MATERIAL DO PROCESSO COM ANULAÇÃO PARCIAL DO FEITO, REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”; 
          (iv) é “notório vício que macula o procedimento de quebra de sigilo telefônico (AUTOS Nº. 0062552-90.2018.8.13.0144) que originou a presente ação penal, contaminando diretamente todos os demais elementos produzidos a partir de sua existência, incluindo a interceptação telefônica do ora acusado Marcelo”; 
          (v) “não restam dúvidas acerca da ausência de fundamentação por parte do decreto de Prisão Preventiva da autoridade coatora, pelos infundados motivos de garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal indícios de autoria”; 
          (vi) “no caso em análise a prisão do paciente está sem reavaliação da sua prisão, tendo em vista que está preso aproximadamente 358 TREZENTOS E CINQUENTA E OITO DIAS, é de fato que o requerente está preso por força de uma prisão preventiva a mais de 90 dias, sem que tenha sido objeto de revisão judicial, em que afronta ao que estabelece o Artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Art. 316”;
          (vii) “em nenhum momento é averiguada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, CPP”;
          (viii) “A FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO LIBERDADE ESTÁ BASEADA UNICAMENTE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, sendo contrária aos elementos dos autos, mormente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de NÃO TER OBSTRUÍDO A INSTRUÇÃO, SEJA COM AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS, OU A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    8. Da mesma forma, a jurisprudência do STF é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 158.858, de que fui Redator para o acórdão, HC 156.854-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 144.923-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e HC 122.275-AgR, Min. Teori Zavaski. 
    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    “[...]
    As questões ora elencadas pela defesa são idênticas às submetidas no HC n. 655.099/MG, a mim distribuído, o que, portanto, revela mera reiteração de pedidos. Registre-se que, recentemente, foi julgado o AgRg no HC n. 666.782/MG, também por reiteração de pedido do mesmo agravante. 
    […]
    In casu, verifica-se que o agravante insurge-se contra decisão singular de desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, situação que impossibilita o conhecimento do habeas corpus, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (…).
    […]
    Ademais, considerando que o agravante não apresentou fato novo, vício ou elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, limitando-se a reproduzir as razões de habeas corpus e impugnando os precedentes citados no decisum, a decisão agravada deve ser mantida. (…).
    […]”.
    10. E mais: as teses trazidas pelo paciente não foram apreciadas pela instância antecedente, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    11. Ademais, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator